Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA E ALTERAÇÃO DA INFRAÇÃO, COM REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESÍDUOS SÓLIDOS EM VIA PÚBLICA. TRANSBORDAMENTO DO CONTÊINER. ACONDICIONAMENTO IRREGULAR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SINDICABILIDADE JUDICIAL NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Observa-se que a autora/apelante não deduziu na petição inicial pleito de condenação do Condomínio ao pagamento da multa, ainda que de forma solidária, tampouco de readequação da infração administrativa, com subsequente redução da multa. Incabível, portanto, a análise desses temas por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. O DF Legal aplicou multa à prestadora de serviços de condomínio localizado no Setor Noroeste, pela conduta de “descarte de resíduos sólidos de qualquer natureza, em área, vias ou logradouros públicos. Container com resíduos mau acondicionado e com excesso, exposto na via pública”.
3. Incontroverso nos autos o descarte irregular de resíduos sólidos, configurando a infração prevista no art. 1o, II, da Lei n. 972/95. E a multa aplicada está disciplinada no art. 3o, II, do Decreto n. 17.156/96. Desnecessária a notificação prévia para a aplicação da penalidade, conforme art. 1o, § 2o, do Decreto 18.369/1997.
4. Acerca da responsabilidade da recorrente, pertinente aduzir o que dispõe o art. 1o, § 2o, da Lei n. 972/95, in verbis: “§ 2o Responde pela infração quem por ação ou omissão lhe deu causa, ou concorreu para sua prática, ou dela se beneficiou”.
5. A apelante é contratada do condomínio para o fornecimento de contêiner, bem como para prestação de serviços de limpeza e coleta de lixo ao condomínio, além da lavagem, desinfecções e recolhimento do equipamento, diariamente. Logo, não acondicionado o lixo de forma adequada, haja vista a existência de resíduos sólidos fora do contêiner (transbordamento), em via pública, não há como afastar sua responsabilidade pelo ato ilícito. E inexiste prova de que terceiro teria sido responsável pela retirada dos resíduos sólidos do respectivo recipiente, espalhando-os em via pública. Inclusive, as fotos acostadas indicam insuficiência de contêiner para o lixo acumulado.
6. Em tese, é possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Ao revés, constata-se que o auto de infração observou as normas pertinentes, em regular exercício do poder de polícia, e houve escorreito julgamento do processo administrativo que julgou improcedente o pedido da infratora de nulidade do respectivo ato administrativo, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.